Tribunal: STF
Processo: AI 460042
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS
SUBJETIVOS. ILEGITIMIDADE.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário.
II. -
Exame psicotécnico realizado com base em critérios subjetivos.
Ilegitimidade do ato, pois afasta do conhecimento do Poder
Judiciário a lesão ou ameaça de direito.
III. - Agravo não provido.